Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-44.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004352-44.2013.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTOVÃO LTDA - ME
AGRAVADO: INDUSTRIA DE MAQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP
Vistos etc.
Vislumbra-se do bojo do agravo regimental a presença de matérias não alegadas nos fundamentos do recurso de apelação cível, o que evidenciaria a inovação recursal, ensejando o não conhecimento dessas matérias.
Dessa forma, atendendo ao que estabelece o art. 10 do CPC, a fim de se evitar eventual decisão surpresa, deve ser concedido a parte a possibilidade de manifestação.
Ante o exposto, determino a intimação da agravante para se manifestar sobre o tema, no prazo de (05) cinco dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora